Tribunal: TCU
Processo: 008.379/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2344/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação estabelecida no subitem 9.3 do Acórdão 2113/2016-TCU-Plenário e considerar não cumprida a determinação estabelecida no subitem 9.1 do Acórdão 2113/2016-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.379/2016-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: José Taveira Rocha (XXX.444.221-XX) 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinta); Saneamento de Goiás Sa 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar, com fundamento no art. 8o, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 197, § 1o, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério de Desenvolvimento Regional que, no prazo de 180 dias, adote providências imediatas com vistas à instauração e remessa a este Tribunal de tomada de contas especial para apuração de irregularidade na execução do Termo de Compromisso 350.788-10/2011, firmado com o Governo do Estado de Goiás, identificação de responsáveis e quantificação de eventual dano, conforme previsto no subitem 9.2 do Acórdão 2113/2016-TCU-Plenário , encaminhando ao TCU, no mesmo prazo, documentação comprobatória da medida; 1.8.2. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e à sociedade empresária Saneamento de Goiás S.A.; 1.8.3. Encerrar o presente processo no e-TCU, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.